Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FILHA MAIOR. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
2. É certo que a obrigação de prestar alimentos entre ascendentes e descendentes, decorrente do poder familiar, termina com a maioridade civil do alimentando. Todavia, o só fato de o filho ter atingido a maioridade civil não tem o condão de excluir seu genitor do dever de prestar-lhe alimentos, com base na relação de parentesco, consoante disposto no art. 1.694, do CC.
3. Não tendo sido demonstrado o valor dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e comprovadas as necessidades da alimentada, que conta, atualmente, com vinte (20) anos de idade, não exerce atividade remunerada e se encontra cursando graduação em odontologia/integral, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
4. Apelo não provido.